Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. LEGITIMIDADE ATIVA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que suspendeu cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado do IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, promovido por servidor vinculado à Administração Direta do Distrito Federal, até o trânsito em julgado do IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IRDR 21 fixou tese sobre a legitimidade ativa de servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99, aproveitados na Administração Direta, para cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo sindicato.
4. A tese firmada estabelece que somente servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta na data do ajuizamento da ação coletiva e representados pelo sindicato possuem legitimidade ativa.
5. O servidor falecido integrava o Departamento de Emprego do Distrito Federal (DEPEM/SINE), órgão da Administração Direta, sem personalidade jurídica própria, vinculado à Secretaria do Trabalho, conforme Lei Distrital no 568/1993.
6. A hipótese não se enquadra na controvérsia do IRDR, que trata de servidores da Administração Indireta, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular andamento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: "1. Não se justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por servidor da Administração Direta do Distrito Federal com fundamento no IRDR 21, que trata de servidores da Administração Indireta. 2. Servidores da Administração Direta representados pelo sindicato autor na data do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para execução individual."

Dispositivos relevantes citados: art. 313, VI, "a", do CPC; art. 982, §5o, do CPC; art. 985, I, do CPC; art. 1.022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1954399, 0718875-68.2024.8.07.0000, TJDFT; Acórdão 1990898, 0723785-75.2023.8.07.0000, TJDFT.